Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-27.2011.8.11.0026
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0001153-27.2011.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ELIAS BERNARDO SOUZA registrado(a) civilmente como ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (RECORRENTE), ERICA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA - CPF: 362.079.931-87 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), ISABELLA CRISTINA BERGO BERNARDO SOUZA - CPF: 043.583.211-51 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0001153-27.2011.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.
0001153-27.2011.8.11.0026

Recorrentes:
Erica Cristina Bergo Bernardo Souza, Espólio de Elias Bernardo Souza, e Isabella Cristina Bergo Bernardo Souza

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO

DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
-
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, III DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

No caso do feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, é inadmissível a extinção por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pois prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do referido Código.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0001153-27.2011.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.
0001153-27.2011.8.11.0026

Recorrentes:
Erica Cristina Bergo Bernardo Souza, Espólio de Elias Bernardo Souza, e Isabella Cristina Bergo Bernardo Souza

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Erica Cristina Bergo Bernardo Souza, Espólio de Elias Bernardo Souza, e Isabella Cristina Bergo Bernardo Souza.

Ação:
de Execução de Honorários.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Arenapolis/MT.

Sentença em fase de execução
(Id. 216171347):

julgou extinto o feito por abandono da causa nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil e artigo 51, § 4o da Lei n.° 9.099/1995.

Recurso Cível Inominado
(Id. 216171349): requer a continuidade da execução.

Contrarrazões:
Não presentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
0001153-27.2011.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.
0001153-27.2011.8.11.0026

Recorrentes:
Erica Cristina Bergo Bernardo Souza, Espólio de Elias Bernardo Souza, e Isabella Cristina Bergo Bernardo Souza

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso interposto pelos herdeiros e do
Espólio de Elias Bernardo Souza
, por meio do qual
pretendem a reforma da sentença que extinguiu o feito, por abandono por mais de 30 (trinta) dias.

O conjunto probatório revela que os exequentes foram intimados em 17/05/2023 para manifestarem-se sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial, contudo mativeram-se inerte.

Diante disso houve a extinção da execução em sentença prolatada em 05/12/2023
nos termos do no artigo 485, III, do CPC.

No entanto, se o feito encontrava-se na fase de cumprimento da sentença, ausente a manifestação do credor, deve ser determinado o arquivamento dos autos e não a extinção.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL O REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O artigo 485, do CPC, se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC. 2. No caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, §1°, do CPC, porquanto o Recorrente não foi intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Tanto o artigo 485, § 6o, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula n. 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso.
4. Sentença anulada 5. Recurso conhecido e provido.” (N.U 0020175-10.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia do interessado, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1026207-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER ANDAMENTO DO FEITO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, III DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 485, III, do CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias. 2.
No caso, houve a intimação no dia 27/04/2023 para a manifestação da parte, no entanto, a sentença sobreveio em 12/05/2023, não ficando caracterizada a inércia da Recorrente por mais de 30 (trinta) dias, de modo que o processo deve retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento. 3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002576-23.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Desta forma é incabível a extinção do feito, e a sentença recorrida deve ser anulada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024